Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-81.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Ação de indenização. Prestação de serviços. Existência de cláusula compromissória. Validade, ainda que diante da legislação protetiva do Consumidor. Preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n.o 9.307/96. Extinção do processo, sem resolução do mérito que se afigura de rigor. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Ação de indenização. Prestação de serviços. Existência de cláusula compromissória. Validade, ainda que diante da legislação protetiva do Consumidor. Preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n.o 9.307/96. Extinção do processo, sem resolução do mérito que se afigura de rigor. Sentença mantida.